Tribunal: TJPA
Processo: 0808116-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808116-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO DAYVID DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808116-97.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. PABLO DE SOUZA MELO
(
Defensor Público
)
.

PACIENTE:
FRANCISCO DAYVID DA CONCEIÇÃO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, PACIENTE QUE SE ENCONTRA PRESO DESDE O DIA
12/03/2020
. DESCABIMENTO. EM
19/03/2020
SOBREVEIO A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE PRESENCIAL E, POR CONSEQUÊNCIA, DE TODAS AS AUDIÊNCIAS DO TJE-PA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA À GRAVIDADE QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TRAZ PARA A SOCIEDADE.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa e no oferecimento da denúncia, mencionando que o coacto está preso desde o dia
12/03/2020
, porém, em
19/03/2020
houve a suspensão dos trabalhos presenciais no TJPA, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em
15/05/2020
foi determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios. No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí
(sucessivos lockdowns)
, somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo;

2
. A ausência dos requisitos necessários para a custódia extrema é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, são os indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas praticado pelo coacto;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5
. Ordem
conhecida
e
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 03 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Francisco Dayvid da Conceição
, preso desde o dia
12/03/2020
, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na formação da culpa e no oferecimento da denúncia; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) juízo a quo não se manifestou adequadamente quanto a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3497656 - Páginas 1 e 2)
, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
11/03/2020
, por volta de
13H00
, o paciente foi preso em flagrante delito, tendo sido encontrado consigo 10 (dez) embalagens de substâncias semelhante a oxi, pesando aproximadamente 1,5 gramas.

Consta, ainda, que o coacto foi preso em decorrência de um trabalho de campana realizado pela equipe do reservado da polícia militar, que focaram o monitoramento em uma residência, a qual tinham várias denúncias de tráfico de drogas, sendo que, alguns moradores da residência alvo já tinham passagem pela polícia, por crimes de homicídio e tráfico de drogas. Ao perceberem movimentação estranha na frente da casa, se aproximaram e avistaram o paciente, que já responde pelo crime de Homicídio, e em revista encontraram as substâncias descritas anteriormente.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa e no oferecimento da denúncia, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia
12/03/2020
.

Consta nas informações da autoridade inquinada coatora, que o Inquérito Policial apresentado em
19/03/2020
e que o processo encontra-se aguardando digitalização para ser encaminhado ao Ministério Público.

No dia
19/03/2020
houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, são físicos e somente em
15/05/2020
foi determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios.

Todavia, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí (
sucessivos lockdowns
), somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com 01 (um) servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo.

A Casa Penal do município de Tucuruí está sob intervenção desde
01/06/2020
, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento-quando recomendado.

É de se observar que uma possível delonga processual não pode ser atribuída ao juízo, mas também a situação de suspensão de prazos e trâmites processuais em decorrência da pandemia de coronavírus.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal tanto para excesso de prazo, uma vez que houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decorrência da pandemia de coronavírus.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

A decisão do Juízo está fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, eis que as graves circunstâncias em que os crimes foram praticados causam de ruim para a sociedade.

Todavia, verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, foi justificada na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

[...]Com efeito, não há qualquer dúvida que vivemos sob a égide de uma Constituição que garante ao acusado, respeitados os requisitos previstos em lei, que sua liberdade seja uma regra onde a prisão é a exceção.

Assim, para que seja mantida ou decretada a prisão de qualquer réu é necessário que estejam presentes motivos de natureza cautelar, quais sejam, que assegurem o resulta do útil do processo, a garantia da ordem pública ou a própria higidez da marcha processual.

Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e pelas declarações das testemunhas, sobretudo dos policiais que acompanharam a ação criminosa (CPP, art. 312, caput).

Existem fortes indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do conduzido é imprescindível para a salvaguarda da garantia da ordem pública. A segregação cautelar do autuado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312). A segregação é assim necessária para evitar a reiteração delitiva.

A reiteração delitiva é elemento suficiente a ensejar a decretação da custódia, para o resguardo da ordem pública e da paz social. Em caso similar, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará:

Conceito de ordem pública não esta circunscrito, exclusivamente, ao de constituir

fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social".

Além disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes está visceralmente ligado ao aumento da criminalidade urbana, face gravitar em torno dele as mais diversas práticas delituosas, como roubos, furtos, latrocínios, assassinatos e tráfico de armas. Além disso, a uso dos entorpecentes em si constitui-se fator de desagregação de inúmeras famílias, o que acaba por arregimentar seus membros para a criminalidade, gerando um ciclo nefasto de crescente envolvimento com o crime.

Entendo, portanto, que a prática criminosa imputada ao flagranteado é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de manutenção da prisão preventiva do indiciado.[...]

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que o juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, portanto, analisando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que a mesma está fundamentada, mostrando inclusive, que seria inadequada e insuficiente a aplicação de tais medias.

[...]De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a manutenção do cárcere.[...]

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, a gravidade da infração penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, percebe-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 03 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/09/2020